Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722452-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO AGRAVADO: MARCO ANTONIO MATOS MEIRELES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista não ter ocorrido a apreciação da alegação de nulidade da citação pelo juízo de origem. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator